Tribunal: STF
Processo: RE 713731
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BLOQUEIO DE VALORES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRETENSÃO DE USUFRUIR DO TRATAMENTO PROCESSUAL DISPENSADO AOS ENTES INTEGRANTES DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.



     Empresas públicas que exploram atividade econômica e atuam em regime de concorrência com o particular não podem gozar de benefícios não extensíveis ao setor privado, conforme já assentou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.